Tribunal: TJDFT
Processo: 0742299-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742299-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS JANUARIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de tutela de urgência cautelar antecedente ajuizada por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS JANUÁRIO em seu desfavor, deferiu o pedido inicial e determinou-lhe a apresentação de documentos sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00 (ID 210375797, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) a multa fixada foi excessiva; 2) os documentos foram apresentados; 3) é necessário o afastamento da multa diária (ID 64773405). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para decotar a pena de fixação de multa. Preparo recolhido (ID 64773404). Contrarrazões (ID 65194599). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada sujeito ao preenchimento de determinados pressupostos de admissibilidade, entre eles, o interesse recursal. Há interesse recursal quando presente o binômio necessidade e adequação. A necessidade relaciona-se à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter. Isso significa que o recurso deve levar a uma melhora na situação do recorrente. Segundo o art. 17 do Código de Processo Civil- CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No caso, o juízo, ao fixar a multa diária, assim decidiu: “Dessa forma, presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora para que o requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os seguintes documentos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais): a) Contrato de financiamento assinado; b) Extrato atualizado da dívida, constando o valor das parcelas adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; c) Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado, com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados. Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o pedido cautelar. Determino que o autor, no prazo de 30 (trinta) dias após o cumprimento da tutela, formule o pedido principal, conforme previsto no art. 308 do CPC, sob pena de extinção do processo.” O agravante reconhece que cumpriu a obrigação determinada. A consulta aos autos originais revela que os documentos foram apresentados no prazo concedido pelo juízo e não houve aplicação da multa diária. Não há interesse recursal, porque a prestação jurisdicional buscada não traria melhora na situação do agravante. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator